Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-79.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Homicídio. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução provisória. Tema de repercussão geral 1.068.
I - Caso em exame
1 – Habeas corpus no qual se pretende revogação da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
II - Questões em discussão:
2 – Discute-se se é possível a execução provisória da pena em condenação pelo Tribunal do Júri.
III - Razões de decidir:
3 – A tese de repercussão geral 1.068 - “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 492, I, 'e', do CPP, independentemente do trânsito em julgado da condenação" - não tendo sofrido modulação temporal de efeitos, incide imediatamente a todas as condenações do Tribunal do Júri a partir de então, independentemente da data em que ocorreu o crime e do total da pena fixada.
IV - Dispositivo
4 – Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.068 de repercussão geral do STF. STJ, AgRg no HC 788.126-SC, 6a Turma, Rel. para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 17.9.2024 (Info 826). TJDFT, Acórdão 1947116, 0702718-83.2024.8.07.9000, Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, publicado no DJe: 29.11.2024.